Tribunal: TJPA
Processo: 0884654-50.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0884654-50.2024.8.14.0301

AUTORIDADE: VITOR LENZA DE OLIVEIRA KUHN

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Impetrante aprovado fora do número de vagas. Alegação de prejuízo. Convocação de cotista na lista de ampla concorrência. participação simultânea na lista de vagas reservadas. Ausência de preterição ou de ilegalidade. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 7º lugar na lista de ampla concorrência para o cargo de Técnico – Administrador do Ministério Público do Estado do Pará. O impetrante busca sua nomeação sob o argumento de que outro candidato foi convocado duas vezes para o mesmo cargo — primeiro pela cota racial, depois pela ampla concorrência — mesmo após desistência temporária na lista reservada (reclassificação para o final da fila). Alega preterição e requer o reconhecimento de seu direito à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação do candidato cotista também aprovado na ampla concorrência, após sua desistência temporária da primeira convocação, é válida; (ii) estabelecer se tal nomeação configura preterição ilegal que confira ao impetrante direito líquido e certo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico, inclusive o art. 3º da Lei nº 12.990/2014 (revogada pela Lei nº 15.142/2025), bem como o edital do certame, assegura ao candidato negro o direito de concorrer simultaneamente pelas listas de cotas raciais e de ampla concorrência, podendo ser nomeado em qualquer delas conforme sua classificação e conveniência.

4.

O art. 22-A da Lei Estadual nº 5.810/94 e o item 19.3 do edital permitem expressamente a desistência temporária do candidato nomeado, com reclassificação para o final da lista, sem perda do direito de nova convocação dentro do prazo de validade do concurso.

5.

O candidato citado foi regularmente convocado pela lista de cotas, desistiu temporariamente, foi reclassificado, e posteriormente novamente convocado pela ampla concorrência, não havendo ilegalidade ou quebra da ordem classificatória.

6.

O impetrante, aprovado fora do número de vagas disponíveis, possui mera expectativa de direito, nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF, que exige demonstração de preterição arbitrária ou imotivada para que surja o direito subjetivo à nomeação — o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A jurisprudência reconhece a legalidade da manutenção do candidato cotista na lista de ampla concorrência mesmo após desistência da vaga pela cota racial, inexistindo qualquer óbice legal à dupla convocação dentro da validade do certame.

8.

Não houve preterição nem violação à ordem classificatória ou aos princípios da legalidade e impessoalidade. A distribuição das vagas observou a proporcionalidade entre ampla concorrência, cotas raciais e PCDs, e não alcançou ainda a classificação do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato cotista aprovado também na ampla concorrência pode ser nomeado por qualquer das listas, conforme a ordem classificatória e sua conveniência, inclusive após desistência temporária e reclassificação ao final da fila.

2.

A desistência temporária da posse não exclui o candidato das listas de aprovados nem impede sua reconvocação dentro do prazo de validade do concurso.

3.

Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo prova de preterição arbitrária ou ilegal, o que não se configura na dupla convocação de cotista regularmente classificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV; Lei nº 12.990/2014, art. 3º; Lei nº 5.810/1994 (PA), art. 22-A; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital MPPA nº 1/2022, item 19.3.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); TRF-1, MS 1032076-31.2019.4.01.0000, Rel. Des. Federal Ângela Catão, j. 01.10.2020; TRF-3, ApCiv 5002956-51.2019.4.03.6002, Rel. Des. Federal Nery da Costa Junior, j. 29.06.2023; TJ-ES, AI 5011316-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21.05.2025; TJ-MS, MS 1412477-26.2024.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 08.10.2024; CNJ, PCA 0006108-79.2017.2.00.0000, Rel. Conselheiro Valtércio de Oliveira, j. 08.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 46ª Sessão Ordinária de seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/11/2025 a 3/12/2025, à unanimidade, em denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0884654-50.2024.8.14.0301

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: VITOR LENZA DE OLIVEIRA KUHN

IMPETRADO:
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

PLANTONISTA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
VITOR LENZA DE OLIVEIRA KUHN
contra suposto ato coator imputado ao
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
.

O impetrante
alega
, em síntese, que:

a) Participou do VI Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Pará, regido pelo Edital n. 1°, de 13 de maio de 2022;

b) Foi aprovado para o cargo de Técnico – Administrador, especificamente na 7ª posição da lista de ampla concorrência;

c) O
“candidato da 1º colocação (Leandro Barroso Ferreira) foi nomeado na vaga destinado para negros, porém, o mesmo não tomou posse. E assim, seguiu normalmente as nomeações. Entretanto, no dia 27 de setembro de 2024, o Ministério Público tornou-se sem efeito o ato de nomeação do candidato na 1º colocação e, resolve nomeá-lo novamente, pois o mesmo ficou em 4º lugar nas vagas destinadas em ampla concorrência”
;

d)
“Nesse ato, foi nomeado o 4º e o 5º colocado. O 6º colocado na ampla concorrência foi destinado a nomeação em anterior, quando o 1º colocado não assumiu o seu cargo na vaga cotista, ele tomou posse, sendo que também estava concorrendo na vaga destinado a negros, conforme documentos anexados. Diante disso, o impetrante não pode ser nomeado, uma vez que, a vaga destinado para ele, encontra-se prejudicada, tendo em vista, que um só candidato (Leandro Barroso Ferreira) foi nomeado duas vezes para o mesmo cargo, mesmo demonstrando em ato anterior que não queria tomar posse”
;

e)
“Em que pese o candidato cotista ter a possibilidade de figurar nas duas listas de classificação, para que possa ser nomeado pela lista que mais lhe beneficiar, tal garantia não se estende à nomeação, ou seja, o candidato, caso não assuma a vaga decorrente da primeira nomeação, não tem o direito de permanecer na lista de ampla concorrência e ser novamente nomeado”
;

f) Possui direito líquido e certo à nomeação.

Após apresentar suas razões fáticas e jurídicas, pede a concessão de liminar, para que seja determinada a sua imediata nomeação, diante da
“ilegalidade da dupla nomeação do candidato Leandro Barroso Ferreira”
. (Grifo nosso).

O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão ID 25444712.

A autoridade coatora apresentou informações por meio da petição ID 27657039, refutando as alegações do impetrante e asseverando a inexistência do alegado direito líquido e certo.

O Ministério Público opinou pela denegação da segurança, nos termos da manifestação ID 27657039.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O cerne do presente
mandamus
consiste em averiguar se o impetrante, classificado fora das vagas originalmente ofertadas, tem direito líquido e certo à nomeação, diante da dupla convocação e desistência de candidato cotista nomeado em ambas as listas (cota racial e ampla concorrência), considerando o surgimento de novas vagas e a ordem classificatória.

O impetrante, Vitor Lenza de Oliveira Kuhn, foi aprovado em 7º lugar na lista de ampla concorrência para o cargo de Técnico – Administrador – Região Administrativa Belém I no VI Concurso Público do MPPA (Edital nº 1, de 13/05/2022), organizado pela banca CONSUPLAN. Inicialmente, o edital previa 3 vagas (2 para ampla concorrência e 1 para negros), tendo sido posteriormente ampliadas para 5 vagas com a edição da Lei Estadual nº 10.447/2024.

O candidato alega, em suma, que seu direito à nomeação foi preterido pela dupla nomeação do candidato Leandro Barroso Ferreira, aprovado em 1º lugar na cota racial e em 4º lugar na ampla concorrência.

De acordo com o que consta nos autos, Leandro foi inicialmente nomeado para vaga destinada a negros, mas não tomou posse e solicitou reclassificação para o final da lista, conforme previsto no art. 22-A da Lei Estadual nº. 5.810/94, bem como no item 19.3 do Edital do certame:

“Lei nº. 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado
do Pará)

Art. 22-A. Ao interessado é permitida a renúncia da posse, no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados no correspondente concurso público
”. (Grifo nosso).

“Edital nº. 1/2022-MPPA

19.3. O candidato aprovado neste Concurso Público, quando convocado para se manifestar acerca de sua nomeação, poderá dela desistir
, definitiva ou
temporariamente
.
Em caso de desistência temporária, o candidato renuncia à sua nomeação naquele momento e passa a se posicionar em último lugar na lista dos aprovados, aguardando nova convocação
, que poderá ou não se efetivar dentro do prazo de validade do Concurso”. (Grifo nosso).

Posteriormente, o candidato Leandro foi novamente nomeado, desta vez pela lista da ampla concorrência. Porém, não assumiu a vaga, pois apresentou outro requerimento de desistência temporária, com a consequente reclassificação ao para o final da lista de aprovados.

O impetrante alega que tal dupla convocação e nomeação seria ilegal e violaria seu direito líquido e certo, pois teria surgido vaga em sua posição (7º), que deveria ter sido preenchida por ele.

A tese do impetrante é a de que o candidato Leandro, ao pedir a sua reclassificação na lista de cotistas, não poderia mais figurar na lista de ampla concorrência, o que ensejaria o surgimento de vaga para o demandante, considerando as nomeações e desistências ocorridas.

Entretanto, tal tese não possui amparo legal ou jurisprudencial.

A Lei nº. 12.990/2014, revogada pela Lei nº. 15.142/2025, estabelecia que os candidatos cotistas concorriam concomitantemente às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência, nos termos de seu art. 3º,
caput
:

“Art. 3º
Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso
”. (Grifo nosso).

Assim, o candidato Leandro, ao requerer sua reclassificação no final da lista de cotistas, não deixou de figurar na lista de ampla concorrência. Logo, as convocações do referido candidato, realizadas na ordem de classificação das duas listas, foram plenamente regulares, pois observaram o dispositivo legal acima.

Além disso, o candidato aprovado na lista de vagas reservadas e na ampla concorrência tem o direito de escolher a nomeação que lhe for mais vantajosa. Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO NA VAGA DE COTISTA. RETORNO À COLOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA
.
1. A impetrante logrou êxito em classificar-se na 1ª (primeira) colocação da lista de candidatos cotistas (pessoas negras ou pardas) e 7º (sétimo) lugar na lista de ampla concorrência, porém deixou de tomar posse no cargo por motivos pessoais e seu pedido para continuar concorrendo na lista de ampla concorrência foi indeferido. 2. De acordo com a Lei nº 12.990/2014, art. 3º, caput, os candidatos negros (pretos e pardos) concorrerão concomitantemente as vagas reservadas aos cotistas e as vagas da ampla concorrência.
Igual comando é expresso pelo próprio Edital de Abertura nº 01/2017/TRF1, item 6.3.
Nota-se, portanto, previsão legal e editalícia amparando a pretensão da impetrante, não restando dúvidas acerca do seu direito líquido e certo
. 3. De acordo com o art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº 203/2015 e com o art. 3º, § 1º, da Lei nº 12.990/2014, o candidato negro, nomeado pela ordem de classificação na lista da ampla concorrência, porquanto concorre concomitantemente pela lista geral e pela lista de cotas, não entra no cômputo do percentual de 20% das vagas reservadas à política afirmativa para negros nos concursos públicos para ingresso nos cargos do Poder Judiciário. (CNJ - RA Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0006108-79.2017.2.00 .0000 - Rel. VALTÉRCIO DE OLIVEIRA - 271ª Sessão - j. 08/05/2018).
4. Verifica-se que, estando a impetrante impossibilitada de tomar posse pela nomeação por aprovação na primeira colocação na lista das cotas raciais, tem direito à manutenção de sua classificação em sétimo lugar na lista de ampla concorrência
5. Segurança concedida.

(TRF-1 - MS: 10320763120194010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANGELA MARIA CATAO ALVES, Data de Julgamento: 01/10/2020, Corte Especial, Data de Publicação: PJe 07/10/2020 PAG PJe 07/10/2020 PAG)”. (Grifo nosso).

“CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS.
CANDIDATO EMPOSSADO PELO SISTEMA DE COTAS (1º LUGAR), POR FORÇA DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. DIREITO DE SE MANTER NO CARGO POR FORÇA DE SUA CLASSIFICAÇÃO PELO SISTEMA DE AMPLA CONCORRÊNCIA (3º LUGAR)
. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Preliminarmente, não há que se falar em coisa julgada, pois, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são diversos, uma vez que, no mandado de segurança (posteriormente convertido em ação de rito ordinário) 0002561-86.2015.4.03 .6002, a autora buscava a sua nomeação na condição de cotista (onde logrou classificar-se em primeiro lugar), sustentando ter havido alteração das regras no curso do certame, sendo que nesta demanda busca-se a nomeação no mesmo cargo, mas na condição de candidata da lista de ampla concorrência (na qual se classificou em terceiro lugar), sob fundamento de ter sido preterida na lista de classificação, pois no prazo de validade do concurso foram abertas mais vagas além daquelas previstas no edital, com nomeação de candidatos pior classificados. 2 – O efeito próprio de uma decisão revogadora de medida liminar é fazer as partes retornarem ao estado anterior ao da concessão da medida. Caso em que o retorno das partes ao estado anterior implica a aplicação das regras previstas no edital, tal como deixou assentada a decisão proferida no feito acima citado, quando firmou ser legítima a alteração da regra para fazer prevalecer o postulado da legalidade, sem alterar as demais regras do certame. 3 - Segundo as normas do edital, a nomeação e a convocação do candidato aprovado pressupõem atos da Administração, pela óbvia razão de que o controle das vagas abertas está sob sua gerência, tal como ocorreu, por exemplo, quando o candidato classificado em segundo lugar nas vagas destinadas à ampla concorrência pediu exoneração do cargo. Logo, não há que se falar em caber à autora pleitear a sua nomeação, na época própria, à vaga destinada à ampla concorrência, sob pena de eliminação do certame. Caso em que a própria Procuradoria de assistência jurídica da ré reconheceu ter havido falha da Administração nos “encaminhamentos internos”. 4 - É fato incontroverso que, no período de validade do certame, novas vagas foram abertas em número suficiente a atingir a colocação da autora no certame (3º lugar na listagem de ampla concorrência). Aplicação do precedente estabelecido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 837 .311, segundo o qual, surgindo novas vagas durante período de validade do certame e ocorrendo a preterição de candidato aprovado fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, “exsurge o direito subjetivo à nomeação”.
5 – O candidato cotista concorre em duas listas (a lista dos candidatos que concorrem pelo sistema da “ampla concorrência” – critério normal presente em qualquer concurso; e a listagem dos candidatos concorrentes às cotas), tendo direito de ser chamado naquela que lhe resultar melhor convocação. Assim, se por qualquer razão, deixa de figurar na relação dos cotistas, continua concorrendo entre os candidatos da lista de ampla concorrência, pois o objetivo da norma que criou o sistema de cotas no sistema de concorrência aos cargos públicos é a inclusão dos candidatos cotistas. Precedentes desta Corte e dos Regionais
. 6 – A regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11, do CPC-15 determina que o Tribunal majore a verba honorária. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. 7 – Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

(TRF-3 - ApCiv: 50029565120194036002, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/06/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 08/08/2023)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO –
LISTA DE APROVADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA E COTAS - CANDIDATOS NEGROS CONCORREM NAS DUAS LISTAS – CONCOMITÂNCIA – EXCLUSÃO DA LISTA DE COSTAS CASO APROVADO COM PONTUAÇÃO DA AMPLA – DESARRAZOABILIDADE – PREJUÍZO – OPÇÃO PELO CANDIDATO COTISTA DA CLASSIFICAÇÃO MAIS BENÉFICA
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade da inabilitação do candidato requerente/agravado para prosseguir nas etapas subsequentes do concurso. 2. O agravado se inscreveu para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e obteve pontuação insuficiente para ser classificado dentro do número de vagas, tanto na classificação geral quanto na classificação especial. Nesse contexto, sustenta que com a exclusão dos candidatos negros aprovados na lista de ampla concorrência a nota de corte da lista dos candidatos negros seria menor, e, consequentemente, mais benéfica aos demais candidatos e a si próprio.
3. Ao contrário do que sustenta o ora agravado, o fato do candidato negro ter obtido aprovação na lista de classificação ampla não permite que seja excluído da lista de cotistas, notadamente porque para que lhe seja possível optar pela classificação que lhe for mais benéfica – o que apenas poderá ser efetivamente analisado pelo candidato após a correção e pontuação da etapa subsequente (prova discursiva)
.
4. Com efeito, além de não encontrar respaldo legal, a medida pleiteada de exclusão dos candidatos negros aprovados da lista dos cotistas, a fim de que figurem exclusivamente na lista da ampla concorrência, mostra-se desarrazoada e desproporcional, podendo, ainda, causar graves prejuízos aos candidatos cotistas, subvertendo o escopo do sistema de cotas
. 5. Nesse contexto, evidencia-se a ausência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade praticada pela Administração Pública no tocante ao ato administrativo que considerou o ora agravado inabilitado para as demais etapas do certame. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011316-57.2022 .8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Publicado em 21/05/2025)”. (Grifo nosso).

““MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO APÓS RECUSA DA SUA AUTODECLARAÇÃO COMO INDÍGENA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIR NO CERTAME PARA DISPUTAR AS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA – ART. 3º DA LEI 12.990/2014 – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA
.
I) De acordo com o art. 3º da Lei nº. 12.990/2014, os candidatos cotistas concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência, de modo que a eliminação da lista de cotista não justifica a exclusão do certame, devendo prosseguir pela lista de ampla concorrência, caso a nota obtida permita.
II) De acordo com a jurisprudência do STJ, "ressalvada a hipótese de má-fé, é ilegal a cláusula editalícia que, tão somente pelo fato de a candidatura às vagas reservadas ter sido rejeitada na fase de heteroidentificação, impede o candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena de disputar as vagas destinadas à ampla concorrência ." (STJ. REsp n. 2.132 .872/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024). III) Segurança concedida.

(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14124772620248120000 Não informada, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/10/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/10/2024)”. (Grifo nosso).

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a distribuição das vagas ocorreu da seguinte forma: a) 3 vagas foram preenchidas por candidatos da ampla concorrência , precisamente o 1º, o 3º e o 5º colocado, considerando que houve desistência definitiva do 2º e pedido de reclassificação por parte do candidato Leandro (4º); b) 1 (uma) vaga foi destinada ao 2º colocado nas cotas para negros; c) 1 (uma) vaga permanece reservada a PCDs, cuja próxima convocada será Dayana Virgolino Costa, 1ª colocada da referida lista, ainda não nomeada por restrição da LRF até abril de 2025.

Nos termos da tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem apenas expectativa de direito, salvo demonstração de: 1) preterição arbitrária ou imotivada; 2) ocupação de vaga por candidato não aprovado ou menos bem classificado; 3) abertura de novo concurso ou surgimento de vagas durante a validade do certame, com omissão injustificada da Administração:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null),
fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016)”. (Grifo nosso).

Nenhuma das hipóteses excepcionais acima elencadas restou configurada no caso concreto. Não houve qualquer preterição ilegal, uma vez que o impetrante ainda não foi alcançado pela ordem classificatória, tampouco houve ato arbitrário que desconsidere a regra da alternância proporcional entre as listas de ampla concorrência, cotas raciais e PCDs.

Conclui-se, portanto, que não houve qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante.

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

Não há incidência de honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 25 da Lei nº. 12.016/2009.

É o voto.

Belém, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025